Tribunal: TJDFT
Processo: 0006773-38.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006773-38.2018.8.07.0009 RECORRENTE: KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo. II - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto. III - Se as vítimas confirmaram em Juízo que procederam ao reconhecimento pessoal do réu na Delegacia, com absoluta certeza, com observância dos ditames legais, não há que se falar na imprescindibilidade de realização de novo procedimento. IV - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo que a condenação do réu pela conduta prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal foi baseada exclusivamente em prova produzida na fase inquisitorial. Nesse sentido, pugna por sua absolvição, ressaltando a inexistência de lastro probatório mínimo a subsidiar o aludido decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ao contrário do que sustenta a Defesa, as provas judiciais confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, no que foi necessário para a formação do convencimento do Magistrado, formando acervo suficiente acerca da materialidade e autoria do crime de roubo descrito na denúncia. Não há, portanto, que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo imperiosa a condenação, tal como consignado na sentença (ID 31613186). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005